Tribunal: TJPA
Processo: 0006892-31.2016.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÃÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. SÃMULA 14 â TJPA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006892-31.2016.814.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: ALISSON ATAÍDE
ADVOGADO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 14 - TJPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006892-31.2016.814.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: ALISSON ATAÍDE
ADVOGADO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alisson Ataíde
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Noticiam as anexas peças que no dia 08/07/2016, por volta das 11:00 horas, na Rua Antônio Pimentel, nº 249, bairro Vila Sorriso, neste município, o denunciado ALISON ATAÌDE, invadiu a residência onde se encontrava Rafael da Silva Ataíde, Cristian Raian Ataíde Passos e Joselaine Lopes Ataíde, e mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo - tipo fabricação artesanal, anunciou o assalto e rendeu as vítimas, subtraindo do local aparelhos celulares, uma câmera Cyber-shot, marca sony com case, perfume, um relógio de pulso, um notebook, jóias, roupas e carregadores, bem como uma motocicleta Honda/Biz 125, placa OFQ - 8642, chassi 9C2JC4820CR307909, ano 2012/2012, registrada em nome de Maria de Fátima Lopes Guedes.
Consta nos autos da peça informativa que no dia dos fatos, a vítima Rafael da Silva Ataíde estava na sala de sua residência com seu primo Cristian Raian Ataíde Passos quando o acusado ALISON ATAÍDE entrou na casa, portando uma arma de fogo e anunciou o assalto dizendo - textuais: ¿PASSA O CELULAR¿. Em seguida, o denunciado perguntou se havia mais alguém na casa e o ofendido Rafael informou que também estava sua irmã Joselaine Lopes Ataíde, tendo o denunciado pedido para Rafael chamá-la.
Ato contínuo, o acusado ordenou que os três ofendidos fossem para o quarto, sendo que lá os cobriu com uma colcha de cama e começou a vasculhar o cômodo para subtrair pertences do local, mandando as vítimas se comportarem e não olharem para ele.
Em certo momento, chegou na casa Maria de Fátima Lopes Guedes, tia de Rafael, tendo o acusado deixando-a entrar, sendo que tomou a chave da motocicleta e a levou de para junto de onde estavam as demais vítimas.
O acusado perguntou pelos pais de Rafael e que horas eles chagariam em casa, não obtendo resposta. Depois o denunciado amarrou as vítimas com fio elétrico e fugiu do local roubando a motocicleta de Maria de Fátima e levando pertences das outras vítimas, conforme acima mencionado.
Após o roubo, as vítimas conseguiram se soltar e pedir ajuda para os vizinhos que iniciaram perseguição ao denunciado.
Os policiais militares foram acionados e saíram em diligências à procura do acusado, chegando ao local onde ele estava, sendo que se deparar com a viatura policial, o denunciado saiu correndo e se escondeu em uma matagal, mas acabou sendo localizado e detido pelos policiais militares.
Os policiais militares foram informados de que o veículo e os objetos roubados estavam na casa do denunciado e assim recuperaram os bens das vítimas.
O acusado foi conduzido à delegacia de polícia para adoção dos procedimentos legais cabíveis se utilizou de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, não se manifestando a respeito dos fatos ocorridos.
Na delegacia as vítimas reconheceram sem sombra de dúvida o denunciado ALISON ATAÍDE como sendo o autor do roubo que sofreram.

Houve o recebimento correlato (fl.51), seguido de resposta escrita (fls.56-57). Durante a audiência, se ouviram 02 (duas) testemunhas, as 03 (três) vítimas, bem como se colheu o interrogatório do acusado. Na mesmo oportunidade as partes ofereceram memoriais (fls. 72-75).

Ao sentenciar (fls. 77-81), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157, §2º, inciso I
,
do Código Penal, condenando-o à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 93-95), requer o apelante pela exclusão da majorante, prevista no art.157, §2º, I, do CP, tendo em vista que não foi comprovada a potencialidade lesiva da arma. Postula ainda pelo reconhecimento da atenuante de confissão.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 97-105).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.107).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 112-120).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de não haver sido comprovada a qualificadora de uso de arma, pois não foi comprovada a sua potencialidade lesiva, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (fls. 79-80):
Vale dizer que a causa de aumento de pena constante da denúncia, qual seja, a descrita no artigo 157, §2º, inciso I, do CPB (emprego de arma), teve a sua ocorrência devidamente provada nos autos, inclusive por intermédio da
confissão do réu
.
O acusado usou arma de fogo do tipo caseira para intimidar e provocar grave ameaça às vítimas, motivo pelo qual entendo proporcional à gravidade do delito o aumento de 1/3 da pena neste capítulo, conforme orientação do §2º do artigo 157 do CPB.
Registre-se que o fato de não constar do caderno processual laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva da arma não é suficiente para afastar, de plano, a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I, do CPB.

Ela (a potencialidade lesiva) pode ser atestada por outros meios de prova.

Na hipótese dos autos, isso pode ser comprovado pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 09, onde fora apreendido além de diversos outros objetos, a arma de fogo, um cartucho intacto e outro deflagrado, denotando, portanto, a sua capacidade de disparo.
Vale dizer que esse entendimento é corroborado pela SÚMULA 14 DO TJPA.
(Destaquei)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela aplicação da majorante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar, segue jurisprudência do STJ, nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Cumpre-se pontuar, que a ocorrência da majorante está evidente, bem como se mostra suficientemente motivada na sentença recorrida.

É válido, em acréscimo, mencionar a Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o dispositivo legal que prevê a convicção do juízo, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (Destaquei) (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

Concluo, destarte, pela improcedência da referida alegação recursal.

Quanto aos demais pleitos, aduz-se que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão, somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Aqui, por oportuno, segue trecho correspondente da sentença, quanto ao pleito da atenuante de confissão (fls. 77 e 78):
Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.
Há a concorrência da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, d do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência, artigo 61, inciso I, CP, - provada por intermédio do documento de fls. 29/31 dos autos de flagrante anexo - e, assim, seguindo orientação jurisprudencial, atribuo maior peso a essa última e, por isso, majoro a pena anteriormente fixada em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa, passando a valorá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Conforme se pode observar, o juízo fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime. Assim, acertadamente reconheceu, mas deixou de aplicar a atenuante de confissão, prevista no art.65, III, d, do CP.

Nesse sentido, ressalto que a Súmula 231, do STJ, estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
¿. Dessa forma, a dosimetria da pena na segunda fase, não pode levar a pena abaixo do mínimo legal.

Destarte, não merece acolhimento o pleito recursal.

Com efeito, o cálculo da pena base, que já está em estrito respeito ao disposto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, tomando por baliza as diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro, verificando-se criteriosamente as circunstâncias judiciais, que se mostraram favoráveis ao réu, portanto restou fixada em seu patamar mínimo.

Dessa forma, não há como ser reduzida a pena,
in casu
, em virtude da atenuante da confissão espontânea. Porquanto, não obstante ter sido reconhecida a atenuante, nessa fase, em estando a pena-base fixada no mínimo legal, a reprimenda não pode ser diminuída além disso.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou nesse sentido, culminando na edição do enunciado de Súmula nº 231, supratranscrita. Destarte, com fito na Súmula nº 231 do STJ, não se vê possibilidade de acolhimento da tese recursal.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego provimento
.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator